Tribunal: STF
Processo: HC 249397
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CUMPRIMENTO DA MEDIDA: LICITUDE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 933.873/SP (e-doc. 13).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP, acolhendo representação da autoridade policial, com parecer favorável do Ministério Público, deferiu medida de busca e apreensão, em três imóveis, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 5, p. 4-6).



    3. O cumprimento da medida resultou na prisão em flagrante do paciente, em local diverso da diligência, assim como na apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes (maconha e cocaína), além de petrechos destinados ao tráfico, dinheiro, anotações relacionadas à contabilidade e uma estrutura de monitoramento destinada a visualizar a chegada de usuários de drogas e de forças policiais. Posteriormente, a prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 7).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 11). Contra essa decisão, formalizou-se o citado habeas corpus perante o STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega inexistir fundamentação idônea na decisão pela qual determinada a medida de busca e apreensão. Destaca não ter havido diligências prévias para a autorização da medida. Afirma contrariados os princípios constitucionais da inviolabilidade de domicílio e da privacidade, uma vez que a prisão em flagrante e a apreensão do celular do paciente ocorreram em local diverso da autorização judicial, não havendo elementos objetivos que justificassem a invasão do domicilio. Frisa que as mensagens do celular apreendido foram objeto de análise pela autoridade policial, motivando a prisão em flagrante do paciente. Aponta, ainda, não haver fundamentação idônea para a conversão da custódia em preventiva, dizendo-a baseada na gravidade em abstrato do delito. Alega não atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Salienta cabível a substituição por medida cautelar diversa. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes e residência no distrito da culpa.



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão realizada em local diverso da autorização judicial e a declaração de nulidade das provas obtidas mediante o acesso indevido ao aplicativo whatsapp, com a consequente declaração de nulidade do processo, determinação de trancamento da ação e absolvição do paciente. Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva, concedendo-se liberdade provisória ao paciente com aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A busca domiciliar é meio de obtenção de provas com a finalidade de instruir uma investigação ou um processo penal de modo a auxiliar na convicção do julgador. Pode ocorrer em momentos diversos da persecução penal a depender de sua necessidade e conveniência, por vezes se dando durante a fase de inquérito policial, outras no decorrer da instrução do processo judicial.



    10. O instituto processual está previsto no Código de Processo Penal a partir do art. 240, nos seguintes termos:



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção.”



    11. Da leitura do dispositivo legal, vê-se que a medida, em virtude de seu caráter invasivo e restritivo do direito fundamental de inviolabilidade de domicílio, somente deve ser decretada quando fundadas razões a autorizarem, isto é, quando imprescindível às investigações e acompanhada de indícios de autoria e materialidade delitiva. Além disso, deve ter como finalidade uma das hipóteses previstas em seu § 1º.



    12. No caso em análise, a autoridade policial representou pela realização de busca e apreensão no endereço do paciente e de outros dois indivíduos e pela autorização de análise do conteúdo de eventuais mídias localizadas nos imóveis, a partir dos seguintes fundamentos:



    “Através deste, faço chegar ao conhecimento de Vossa Excelência que informações dão conta de que Ítalo Marri Pires Leite, vulgo Boião, Odinei Neves Pastrez e o indivíduo identificado apenas como Felipe, se associaram para a prática do tráfico de drogas em nossa cidade.



    Conforme relatório de investigação, cuja cópia segue em anexo, os denunciados Ítalo e Odinei fazem a venda direta aos usuários, enquanto Felipe tem a função da guarda das maiores frações, recebendo parte da droga para consumo.



    As diligências realizadas revelaram a presença de conhecidos usuários de drogas nas imediações dos três imóveis e, em contatos mantidos com moradores na vizinhança, sob anonimato, fomos informados que é intensa a presença de pessoas nas casas, principalmente durante à noite.



    Ainda informações no sentido de usuários buscam drogas nas três casas, variando quanto à venda.” (e-doc. 5, p. 1-2).



    13. Após manifestação favorável do Ministério Público, o Juízo de origem, ao deferir a medida, lançou fundamentação válida a fim de justificar a diligência, observado o art. 240 do CPP. Eis os fundamentos lançados:



    “No tocante aos substratos de possíveis atos que, em tese, poderiam caracterizar o delito de tráfico de entorpecentes, verifico que foram apresentados os seguintes documentos: relatório investigativo, representação da Autoridade Policial, antecedentes criminais e fotografias do local.



    Reputo, pelos elementos trazidos aos autos, que estão presentes os requisitos autorizadores para a expedição do mandado de busca e apreensão, para localizar e apreender drogas ilícitas e como forma de se apurar eventual cometimento do crime de tráfico de drogas.



    Assim, nos termos das considerações da Autoridade Policial, sendo imprescindível para a continuidade das investigações, reputo que a expedição de Mandado de Busca e apreensão solicitada é medida necessária.



    Diante dos motivos expostos pela d. Autoridade Policial em sua representação e do parecer favorável do d. representante do Ministério Público, defiro, com fulcro no art. 240 do CPP, a busca domiciliar aqui requerida, que será executada com as formalidades legais.



    Desde já fica autorizado o acesso irrestrito ao conteúdo mantido em aparelhos celulares, computadores, tablets, e demais equipamentos de informática (imagens, vídeos, agendas, contatos, aplicativos de redes sociais, eventuais arquivos existentes no sistema de nuvens etc), apreendidos no local dos fatos por parte dos agentes policiais ou peritos, e sua subsequente perícia. De fato é sabido que as redes sociais, e avançados aplicativos são utilizados comumente por traficantes para disseminação de seu produto ilícito. Além disso, a medida se justifica também como forma de subsídio às investigações e eventual apuração de outras pessoas na traficância.” (e-doc. 5, p. 5, grifos nossos).



    14. Ao apreciar o habeas corpus impetrado pela defesa do paciente, o Tribunal de Justiça considerou inexistir ilegalidade na decisão atacada, uma vez que precedida de diligências investigativas por meio das quais foi possível identificar o envolvimento do paciente no esquema criminoso. Destaco os seguintes trechos:



    “Nulidade alguma se vislumbra do auto de prisão em flagrante, que atendeu fielmente todo o rito previsto nos artigos 301 a 310 do Código de Processo Penal, precisamente como foi confirmado pela r. decisão proferida pelo MM. Magistrado responsável pela audiência de custódia (f. 71/79).



    Com efeito, como é possível se depreender dos autos, as diligências policiais, tais como descritas nas cópias que acompanham a impetração e no bojo daquela decisão, foram regularmente empreendidas na sequência de investigações prévias conduzidas pela Polícia Civil, que indicaram o cometimento de crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico pelo ora paciente e outros indivíduos, dentre eles um adolescente.



    Diante disso, nos autos de processo nº 1500991- 91.2024.8.26.0637, foi expedido mandado de busca e apreensão, o qual foi cumprido por equipes de Policiais Civis nas residências previamente identificadas.



    Assim, no imóvel localizado à Rua Atílio Berni, 80, cujo acesso se deu mediante arrombamento do portão, nada de ilícito foi apreendido.



    Já na residência situada à Rua Atílio Berni, 70, foram apreendidos, dentro da geladeira, 9 tabletes de maconha, e, no quarto, dentro da mochila do adolescente, expressiva quantidade de drogas e material para preparo, como 44 porções de maconha, 10 tabletes de maconha, 9 porções de cocaína e 128 eppendorfs contendo cocaína, assim como balanças de precisão, dinheiro em notas de pequenos valores, material para embalar a droga e anotações relacionadas à contabilidade do tráfico.



    Por fim, quanto ao cumprimento do mandado na residência localizada à Rua Atílio Berni, 81, residência do paciente, foi chamada a companheira deste, a corré Taís Regina Soares Bustamente; no quarto do casal, foram encontrados, dentro do guarda-roupas, 1049 eppendorfs contendo cocaína, semelhantes aos apreendidos na casa do adolescente, 1 tijolo de cocaína, 1 tijolo de maconha, 4 tabletes de maconha e 1 porção de cocaína, semelhante às porções apreendidas na casa do adolescente, além de balança de precisão, material para embalar a droga, 2 sacos contendo eppendorfs vazios, cartão bancário e uma estrutura de monitoramento no quarto, permitindo visualizar a chegada de usuários de drogas e mesmo de forças policiais.



    Diante da ausência do paciente em sua residência, os Policiais Civis passaram a efetuar diligências, logrando êxito em encontrá-lo no Município de Adamantina, onde lhe foi dada voz de prisão em flagrante.



    A análise preliminar realizada nos aparelhos celulares apreendidos, indicaram a associação entre o adolescente e o ora paciente, revelando, ainda, a participação da corré Taís, companheira de Odinei, conforme troca de mensagens mantida entre eles.



    Pois bem.



    Trata-se, como se vê, do regular cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereços previamente identificados no curso de investigações da Polícia Civil, com apreensão de enorme quantidade e variedade de entorpecentes, assim como de objetos utilizados no tráfico de drogas, e da subsequente prisão em flagrante delito do paciente, encontrado em local diverso pelas equipes policiais.



    Por outro lado, nada há nos autos, até o momento, que permita concluir-se pela ocorrência de ofensa à inviolabilidade do domicílio, na medida em que os endereços diligenciados são os mesmos indicados na ordem judicial conforme se depreende das cópias acostadas às 55/57, locais onde foi localizada e apreendida grande quantidade e diversidade de entorpecentes, torne-se a frisar.



    Da mesma forma, quanto à apontada afronta à inviolabilidade da vida privada e do sigilo das telecomunicações, não se entrevê irregularidade ocorrida no acesso ao conteúdo do telefone celular do paciente, abrangido na mesma decisão que ordenou a busca domiciliar (f. 55/57).



    Demais disso, é certo que não há ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, ocasião em que seu telefone celular foi apreendido, adequando-se à hipótese estabelecida no artigo 302, III, do Código de Processo Penal.



    Enfim e como se disse, irregularidade alguma há a se reconhecer por aqui.” (e-doc. 11, p. 4-6, grifos nossos).



    15. Pela leitura dos atos decisórios, não se vislumbra a ilegalidade arguida quanto à idoneidade dos fundamentos para determinação da medida em questão, uma vez que demonstradas fundadas razões a autorizá-la. Conforme exposto, a decisão do Juízo de origem reportou-se à investigação policial em andamento e às informações a respeito da prática de tráfico nos endereços informados, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do delito imputado. Em cumprimento da diligência, foi apreendido vasto material entorpecente, além de balanças de precisão, dinheiro, material para embalar a droga, eppendorfs vazios, anotações relacionadas à contabilidade do tráfico e uma estrutura de monitoramento no quarto de um dos imóveis destinada a visualizar a chegada de usuários de drogas e de forças policiais. Dessa forma, não há ilegalidade na medida cautelar questionada.



    16. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte reputa válidas medidas de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações, desde que haja autorização judicial fundamentada e elementos concretos a justificarem sua necessidade. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. Não há ilegalidade na decisão que determina medida de busca e apreensão, com escopo certo e determinado, imprescindível para a completa elucidação de indícios de autoria e materialidade delitiva. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido."



    (RHC nº 208.692-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/08/2023, p. 16/08/2023; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Trancamento de ação penal. Medida cautelar de busca e apreensão. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido da ‘legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial’ (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber). 3. O STF já decidiu que, ‘[u]ma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade (RHC 161.146, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. Hipótese de medida cautelar de busca e apreensão deferida no curso de ação penal proposta pela prática, em tese, do crime de homicídio. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes quanto a existência de investigações preliminares que justificaram a imposição da medida cautelar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.046-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO JUDICIAL QUE A AUTORIZOU. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas. 2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas, praticado na modalidade ‘ter em depósito ou guardar’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, desde que presentes fundadas razões de que, em seu interior, ocorre a prática de crime. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 187.730-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/10/2020, p. 14/10/2020; grifos nossos).



    17. Tampouco prospera a alegação de nulidade da prisão em flagrante por ter ocorrido em local diverso da autorização judicial. O Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema RG nº 280 —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (grifos nossos).



    18. No caso dos autos, após a realização de prévia investigação policial e do cumprimento da medida de busca e apreensão, foram apreendidas diversas drogas e petrechos indicativos do tráfico. Diante da ausência do paciente em sua residência, os policiais efetuaram diligências, logrando êxito em encontrá-lo em uma residência em município diverso, tendo-lhe dado voz de prisão em flagrante. Assim, ao contrário do alegado pela defesa, verifica-se a presença de elementos que justificaram o ingresso no domicílio, não havendo afronta à Constituição da República por se tratar (tráfico de drogas, no núcleo do tipo “ter em depósito”) de crime permanente, protraindo-se no tempo a sua consumação. 



    19. Vale ressaltar que a circunstância de não se ter encontrado o paciente no local onde a droga estava armazenada não descaracteriza do estado de flagrante. Para se configurar o crime em questão, na modalidade “ter em depósito”, é desnecessário, por óbvio, que os agentes estejam na companhia da droga. Como dito, cuida-se de ação típica de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante subsiste enquanto o entorpecente estiver armazenado, independentemente da presença dos autores do crime (depositários da droga) no local. Portanto, ante o estado flagrancial do paciente, estava autorizada a sua prisão e invasão domiciliar, em qualquer horário e sem autorização judicial, onde quer que ele se encontrasse.



    20. Não se vislumbra, portanto, ilegalidade a merecer reparo nesta via. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Violação de domicílio. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. As alegações da defesa não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. Precedente. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a ‘Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo’ (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 4. Para chegar a conclusão diversa das instância antecedente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência impossível na via restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 207.964-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante existência de fundadas razões, tendo em vista, especialmente, que os entorpecentes (2.800 quilogramas de maconha) podiam ser vistos da rua, exalando forte odor, igualmente perceptível, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. Precedentes. 3. O crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, possui natureza permanente, prolongando-se no tempo o estado flagrancial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 237.517-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 25/06/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    21. Quanto ao acesso às mensagens do celular apreendido no momento da prisão, no ato apontador como coator, o Ministro Relator assentou: 



    “No que toca à quebra do sigilo telefônico do paciente, exsurge dos autos que as instâncias ordinárias consideraram que este foi apreendido quando do flagrante do acusado, em endereço diverso daqueles abarcados pelo decisum autorizativo, não havendo notícias se houve concordância deste para o acesso aos dados ali contidos.



    De todo modo, mostra-se precipitada a declaração de nulidade das provas obtidas por meio de tal acesso ou mesmo o trancamento da ação penal com base em eventual nulificação, uma vez que o feito se encontra ainda em fase instrutória e sequer há o delinear de quais elementos foram obtidos a partir do aparelho vistoriado.” (e-doc. 13, p. 6, grifos nossos).



    22. Também nesse ponto não se vislumbra, ao menos neste momento processual, qualquer ilegalidade. Como bem ressaltado pelo STJ, o processo encontra-se em fase inicial, não sendo possível verificar a totalidade dos dados obtidos a partir da análise do aparelho celular apreendido no momento da prisão em flagrante do paciente.



    23. O Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, limitou-se a assentar que “a análise preliminar nos aparelhos celulares apreendidos, revelaram a associação entre o adolescente infrator Felipe Gabriel Guldoni e o ora conduzido Odinei Neves Pastrez. Ainda que, Taís Regina Soares Bustamante, companheira de Odinei, auxiliar no comércio de drogas, conforme troca de mensagens desta com o ora conduzido” (e-doc. 7, p. 2). Ocorre que, pela leitura completa da decisão, verifica-se que a fundamentação utilizada para assentar os indícios de materialidade e autoria a respaldar a decretação da custódia cautelar não se restringiu aos dados colhidos no celular apreendido, mas em outros elementos indicativos da prática dos delitos, como a apreensão de significativa quantidade de drogas na casa de dois corréus, balança de precisão, anotações e sistema de monitoramento.



    24. Impõe-se, portanto, aguardar a instrução probatória, de modo que fiquem definidos todos os elementos indispensáveis à análise dos exatos contornos dos fatos submetidos ao Poder Judiciário. A “queima” de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 



    1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 



    2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição.



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“  



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).  



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013).  



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. 



    O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.”



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006).



    25. Com efeito, o entendimento do STF é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que, pelos fundamentos lançados acima, não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (